Tribunal: TJBA
Processo: 8017109-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017109-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: SILVANIA FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
VIVALDO NERIS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO, VALOR E PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos referentes a cartão de crédito consignado (RMC) em benefício previdenciário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos; e (ii) saber se o prazo, o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada são adequados e proporcionais à obrigação imposta.

III. Razões de decidir

1.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada, em juízo de cognição sumária, diante da alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem adequada informação ao consumidor sobre a natureza do produto.

2.
O perigo de dano está configurado pela realização de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, com potencial comprometimento da subsistência da parte agravada, razão pela qual m
antém-se a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos.

3.
O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação mostra-se exíguo, sendo razoável sua ampliação para 10 (dez) dias úteis.

4.
A multa diária fixada revela-se desproporcional à natureza da obrigação, que possui periodicidade mensal, devendo ser ajustada para incidir por cada desconto indevido realizado após o prazo de cumprimento.

5.
O valor da multa deve ser fixado em R$500,00 por desconto indevido, mantendo-se o limite total de R$5.000,00, por atender ao caráter coercitivo sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando demonstrados indícios de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

2. A multa cominatória deve ser adequada à periodicidade da obrigação, incidindo por evento de descumprimento e em valor proporcional, a fim de evitar enriquecimento sem causa.”

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos, o Agravo de Instrumento nº 8017109-65.2026.805.0000, no qual figura como agravante
BANCO BRADESCO S/A

e agravado
SILVANIA FERREIRA SILVA,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça